Tribunal: TJDFT
Processo: 0713860-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA DE FILHO MENOR. COGNIÇÃO ESTREITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo o ordenamento jurídico pátrio, a guarda será definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atender aos interesses da criança, segundo os artigos 1.583 e seguintes do Código Civil.
2. A modificação da guarda é medida que deve ser implementada com a máxima prudência e, em virtude disso, requer elementos robustos de convencimento.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.